Tribunal: TCU
Processo: 040.726/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1583/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.726/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jairo Florencio (XXX.095.699-XX); Jairo Gomes dos Santos (XXX.361.460-XX); Jaqueline Costa Brito (XXX.588.038-XX); Joao Machado Neto (XXX.636.824-XX); Joaquim Vitor Rocha Alves (XXX.364.891-XX); Joelma Guedes da Silva Sportelli (XXX.222.029-XX); Jomar Fernandes Santos (XXX.985.816-XX); Jonas Delfino de Carvalho Junior (XXX.569.345-XX); Jonas Foelkel Savietto (XXX.386.868-XX); Jonas Sergio do Rego Pinto (XXX.656.374-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.